Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700223-17.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. EMBARGADO: BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA e o DISTRITO FEDERAL opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 48950831. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator